Tribunal: TJSP
Processo: 0007958-23.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE EDUCACIONAL. PEDIDO DE PROMOÇÃO. PROFESSORA. ARARAQUARA. Impossibilidade. Previsão na Lei Municipal no 10.489/2022, que estabelece a possibilidade de apenas uma promoção na carreira. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.